Tribunal: TJES
Processo: 5004965-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004965-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.
AGRAVADO: BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004965-68.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

EMBARGADA: COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, o que v. acórdão embargado padece de obscuridade quanto à aplicação da tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.000, a qual, segundo sustenta (o Embargante), não impede a fixação das
astreintes
diante da ordem de reiteração de exibição de documentos.

Acerca da omissão, o Embargante alega que teria havido a adoção de medida coercitiva alternativa, circunstância que autorizaria, à luz da premissa fixada no v. acórdão embargado, a incidência das
astreintes
.

No entanto, o Embargante, a pretexto de vício, visa rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o provimento parcial do recurso de agravo de instrumento por si interposto.

Pois bem.

A fundamentação deduzida pelo Embargante evidencia nítida inconformidade com a conclusão esposada no v. acórdão embargado, pelo qual este órgão colegiado acolheu tese contrária aos seus interesses (do Embargante).

Conforme acentuado pelo Embargante nos presentes aclaratórios, pretende-se, na origem, a exibição de “
t
odos os contratos, aditivos e relatórios de pagamento de todos os contratos administrativos, com as respectivas notas fiscais e comprovantes de compensação bancária, nos termos descritos (...) desde agosto de 2016 até 19 de janeiro de 2021
”.

Em razão da extensão do pedido formulado, houve a juntada de uma grande quantidade de documentos (fls. 231/528, 547/1304, 1.323/1.809, 1.824/1.884) pela Embargada de, aproximadamente, 1.600 páginas.

Constou no v. acórdão hostilizado que o ora Embargante “
sustenta, pela petição id 2722318 (fls. 89/93), ter havido
cumprimento apenas parcial da ordem judicial
, eis que ‘
estão ausentes as notas fiscais e os relatórios de recebimentos dos contratos relacionados ao Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM)’
”, circunstância que ensejou a majoração da multa para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O contexto fático dos autos autoriza, conforme restou consignado no v. acórdão embargado, o afastamento da multa cominatória fixada pelo Juízo
a quo
à luz da tese firmada no Tema nº 1.000, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Do extenso rol de documentos indicados na petição inicial, e à vista da quantidade de documentos já apresentados nos autos, afigura-se perfeitamente aplicável outra medida coercitiva antes da aplicação da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), notadamente porque não resta caracterizada a inércia da Embargada, razão pela qual não há se falar em obscuridade ou omissão neste particular.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.